Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019115-46.2019.8.11.0000
Recorrente: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO
Recorrido: JOSÉ MARIA MARIANO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO (id 50634968) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41977481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCUMBÊNCIA QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA E PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL – POSTULAÇÃO EM JUÍZO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSMISSÃO QUE DEVEM SER ASSUMIDAS PELOS COMPRADORES, NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre a preclusão quando a matéria é suscitada no momento em que a parte é intimada para impugnar o cumprimento de sentença e esta não é apreciada pelo juízo. Assim, insurgindo-se a parte na primeira oportunidade que lhe cabia, não incide o instituto da preclusão. O pagamento do ITBI e dos emolumentos cartorários relativos à transferência da propriedade não foi objeto de determinação judicial na sentença e/ou acórdão proferido nos autos da ação de adjudicação compulsória, razão pela qual a discussão deve ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença. Diante da ausência de pactuação entre as partes, a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, decorrente transferência de titularidade do imóvel é dos promitentes compradores (art. 490 do CC).” (TJMT, RAI 1019115-46.2019.8.11.0000, DE. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 42503458 foram rejeitados, conforme acórdão id 47442479.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 5o, XXXVI da CF e artigo 223 do CPC, uma vez que “em sede do Agravo de Instrumento, reverteu decisão transitada em julgado, alterando a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI”.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, postulando pela admissão positiva do recurso.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Posta assim a questão, tendo em vista a iminência do prosseguimento da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 50845981 e 54379451.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo ante a suposta iminência do prosseguimento da execução.
Mas inexistem quaisquer indícios que corroborem tal assertiva, assim como não há comprovação do eventual dano a ser suportado ou da probabilidade do direito invocado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Importante consignar que o Recorrente busca o reconhecimento de afronta ao artigo 5o, XXXVI da CF, mas o Recurso Especial não é a via adequada para tanto, afastando a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Em relação a petição id 54433951, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida ante a determinação constante nesta decisão para que seja aberto o prazo para apresentação de contrarrazões, uma vez que não havia sido analisado o efeito suspensivo postulado.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi